Tribunal: TJPA
Processo: 0814623-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814623-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAFISH, INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. BLOQUEIO DE ATIVO CIRCULANTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
Brafish
Indústria de Beneficiamento de Pescado Ltda., no bojo de Ação Cautelar Fiscal, para afastar a configuração de grupo econômico de fato e a sucessão empresarial, além de revogar o bloqueio de valores do ativo circulante da empresa, mantendo apenas a indisponibilidade dos bens do ativo permanente, até o limite do crédito tributário de R$ 10.966.049,00. O agravante requereu o restabelecimento integral da liminar deferida em primeiro grau, com fundamento em indícios de fraude fiscal e necessidade de garantir a efetividade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para o reconhecimento de grupo econômico de fato e consequente responsabilização solidária da agravada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a caracterização de sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN; e (
iii
) determinar se é cabível, na espécie, o bloqueio de valores do ativo circulante da empresa em medida cautelar fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de grupo econômico de fato exige prova robusta de gestão unificada, confusão patrimonial ou fraude, não bastando a mera identidade de sócios, uso de endereço comum ou revezamento societário, conforme estabelece a Súmula 430 do STJ e o art. 124, I, do CTN.

A desconsideração da personalidade jurídica demanda a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil e precedentes do STJ, requisitos ausentes nos autos.

A responsabilidade tributária por sucessão empresarial pressupõe a aquisição do fundo de comércio ou da unidade produtiva com continuidade da atividade econômica, o que não foi demonstrado pela Fazenda, tornando inaplicável o art. 133 do CTN à hipótese.

O bloqueio de ativo circulante em sede de cautelar fiscal é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a insuficiência do ativo permanente, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.397/92 e jurisprudência do STJ, circunstância não verificada no caso concreto.

A decisão monocrática recorrida apresenta fundamentação suficiente, observando os limites da cognição cautelar e a ausência de prova inequívoca dos requisitos legais para as medidas excepcionais requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de grupo econômico de fato exige prova concreta de confusão patrimonial, gestão unificada ou fraude, não se presumindo por indícios genéricos.

A sucessão empresarial, para fins de responsabilidade tributária, requer comprovação da transferência do fundo de comércio ou estabelecimento com continuidade da atividade.

A indisponibilidade de valores do ativo circulante somente é admissível em cautelar fiscal mediante demonstração da insuficiência do ativo permanente e motivação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CTN,
arts
. 124, I, e 133; Lei nº 8.397/92, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 430; STJ,
AgRg
no REsp 1536830/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.08.2015,
DJe
01.09.2015;
AgInt
no
AREsp
2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2022; TJ-SP, AI 0101687-60.2024.8.26.9061, Rel. Des. Jefferson
Barbin
Torelli, j. 19.03.2024; TJ-GO, AI 0551508-50.2019.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro, j. 16.03.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
desta Relatoria, que deu provimento

a
o Agravo de Instrumento manejado por
BRAFISH INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO LTDA.
, no bojo da
AÇÃO CAUTELAR FISCAL
N.º 0851415-55.2024.8.14.0301.

A decisão recorrida
(
ID 28016404
)
, deu provimento ao
recurso
, afastando a configuração de grupo econômico de fato, a sucessão empresarial e revogando o bloqueio de ativos circulantes, mantendo, contudo, a indisponibilidade de bens do ativo permanente da empresa, nos limites da dívida de R$ 10.966.049,00.

Em suas razões recursais (
ID
28641721), o agravante sustenta, em suma: (i) que a decisão monocrática incorre em omissão e contradição ao afastar de forma peremptória a configuração de grupo econômico e a sucessão empresarial, mesmo mantendo parte das medidas constritivas; (
ii
) que a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento da sucessão empresarial são adequados diante dos indícios de fraude fiscal; (
iii
) que a jurisprudência do STJ admite bloqueio de ativo circulante em hipóteses excepcionais, presentes no caso concreto; e (
iv
) que a plausibilidade do direito e o risco à efetividade da cobrança justificam o restabelecimento da liminar de primeiro grau.

Pede, ao final,
o
provimento do Agravo Interno para restabelecer integralmente a liminar deferida em primeiro grau.

Em contrarrazões (
ID

29388758
), a agravada sustenta: (i) ausência de provas da configuração de grupo econômico e de sucessão empresarial; (
ii
) legalidade da decisão monocrática quanto à revogação do bloqueio de contas bancárias; e (
iii
) inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo agravante. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento, afastou a configuração de grupo econômico de fato, a sucessão empresarial e revogou o bloqueio de valores sobre o ativo circulante da agravada.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DO GRUPO ECONÔMICO

Nos termos do art. 50 do Código Civil,
"em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

A solidariedade tributária decorrente da existência de grupo econômico de fato tem amparo no art. 124,
inciso
I, do CTN, sendo exigida a prova robusta de interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo.

Segundo consolidada jurisprudência do STJ, a mera existência de identidade de sócios ou de objeto social entre empresas não é suficiente para justificar a responsabilização solidária, sendo indispensável a demonstração de gestão unificada, confusão patrimonial ou fraude, conforme a Súmula 430 do STJ:

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
(Súmula 430/STJ)

No caso sob análise, embora a inicial da cautelar fiscal mencione revezamento societário, uso do mesmo endereço e laços familiares entre os sócios, a decisão monocrática destacou que não restou comprovada a confusão patrimonial ou gestão
unificada, tampouco a existência de atos concretos de blindagem ou fraude que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a inclusão das pessoas indicadas pelo agravante, em razão de não ter sido comprovada a confusão patrimonial familiar. Insurgência do
exequente .

Não cabimento. Inexistência de provas a revelar a apontada confusão patrimonial, que não se toma por suposição. Desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional, que pressupõe a indicação de hipótese a caracterizar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Manutenção da decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica .
AGRAVO NÃO
PROVIDO.(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0101687-60.2024.8 .26.9061 Bilac, Relator.: Jefferson
Barbin
Torelli - Colégio Recursal, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO DA EXEQUENTE. POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA ARCAR COM O VALOR EXEQUENDO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEMERÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante
para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica."

(
AgInt
no
AREsp

n .
2.205.498/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 30/11/2022). (TJ-SC - AI: 50120982020228240000, Relator.: Flavio
Andre
Paz de Brum, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXEGESE DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13 .874/2019. INDEVIDA.
Imprescindível, para a desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13 .874, de 2019, o que não restou sequer minimamente evidenciado no caso em análise, não bastando, para tanto, a mera inadimplência quanto às verbas trabalhistas deferidas a exequente.
Portanto, não se vislumbra, dos autos, fundamento suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, razão pela qual impõe-se a reforma da r. decisão proferida, para que seja afastada a determinação de redirecionamento da presente execução em face dos sócios, ora agravantes, excluindo-os da lide. Recurso
provido.(
TRT-15 - AP: 00112796220195150102 0011279-62.2019.5.15 .0102, Relator.: OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI, 1ª Câmara, Data de Publicação: 10/06/2021) (grifo nosso)

Nesse sentido, o decisum
foi c
ristalino
ao afastar a configuração de grupo econômico de fato e a sucessão empresarial por ausência de prova robusta, em conformidade com o art. 124,
inciso
I, e art. 133 do CTN, e a Súmula 430 do STJ.

Importa frisar que, em sede cautelar, a jurisprudência admite a flexibilização da cognição, mas ainda assim exige indícios suficientes, o que, conforme delineado na decisão recorrida, não foram apresentados com o grau de suficiência necessário.

DA SUCESSÃO EMPRESARIAL

A responsabilidade tributária por sucessão está disciplinada no art. 133 do CTN:

"A pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob
a mesma
ou outra razão social, responde pelos tributos devidos até a data do ato."

A doutrina é pacífica ao exigir, para caracterização da sucessão tributária, a comprovação da aquisição do estabelecimento empresarial, com continuidade da atividade econômica. Como bem pontua Luciano Amaro:

“A sucessão empresarial pressupõe a transferência da unidade produtiva ou do fundo de comércio. A mera coincidência de ramo ou de sócios não é suficiente para configurar a responsabilidade tributária do adquirente.”
(AMARO, Luciano.
Direito Tributário Brasileiro
. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2020)

A jurisprudência reforça o entendimento de que a simples ocupação do mesmo imóvel, sem a formalização da aquisição do estabelecimento, não configura sucessão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. 1 -
A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose de pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção, substituindo-se a pessoa jurídica extinta por sua sucessora, obrigando-se
esta
na defesa dos direitos e interesses da sucedida. 2 - A sucessão empresarial não se presume, demandando prova cabal, sendo que o simples fato de uma pessoa jurídica
estabelecer-se
no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e continuar explorando idêntico ramo de atividade comercial não é suficiente
para caracterizar sucessão empresarial.

3 ?
Nos termos do inciso I, do artigo do 373 Código de Processo Civil incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, logo o encargo de comprovar a sucessão empresarial é de quem
alega .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05515085020198090000, Relator.: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)

No caso concreto, a decisão recorrida observou corretamente que não há comprovação nos autos de que a BRAFISH tenha adquirido o fundo de comércio ou os ativos das empresas devedoras, tampouco há documentos que evidenciem a transmissão formal da estrutura operacional, elemento essencial à sucessão tributária.

DO BLOQUEIO DE ATIVO CIRCULANTE

A Lei n.º 8.397/92, em seu art. 4º, § 1º, dispõe que:

“Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente, podendo ainda ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que [...] tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações fiscais.”

Nesse sentido
, a decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação da insuficiência do ativo permanente, conforme exigido pelo art. 4º, §1º, da Lei nº 8.397/92, e pela jurisprudência do STJ.

A mera alegação de indícios de fraude fiscal, sem a devida demonstração da insuficiência do ativo permanente, não justifica a constrição do ativo circulante, que é medida excepcional e deve ser devidamente fundamentada.

A jurisprudência do STJ, em precedentes reiterados, admite a indisponibilidade de bens do ativo circulante somente em caráter excepcional, mediante demonstração da insuficiência do ativo permanente e fundamentação concreta:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ARRESTO VIA BACEN
JUD .
POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVO

FINANCEIRO. MEDIDA
EXCEPCIONAL .
VEDAÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1 .
O sistema BACEN JUD pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora
on

line
, como também o arresto prévio nesse caso, chamado de arresto prévio
on

line
, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda medida cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes.
2.
O
art
.
4º, § 1º, da Lei n. 8.397/02 que disciplina a medida cautelar fiscal, preparatória ou incidental põe a salvo do gravame da indisponibilidade os bens de pessoa jurídica que não integrem o seu ativo permanente. Todavia, em situações excepcionais, quando não forem localizados no patrimônio do devedor bens que possam garantir a execução fiscal, o STJ admite a decretação de indisponibilidade de bens de pessoa jurídica, ainda que estes não constituam o seu ativo
permanente
.
3.
Hipótese em que analisar se, no caso dos autos, é cabível a indisponibilidade de bens que não constituam o ativo permanente das pessoas jurídicas executadas, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg
no REsp: 1536830 RS 2015/0135362-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2015) (grifo nosso)

Desta feita, d
a análise exauriente dos fundamentos trazidos no Agravo Interno, constata-se que a decisão monocrática, ao afastar a configuração de grupo econômico de fato e a sucessão empresarial, bem como ao limitar o bloqueio de bens ao ativo permanente, está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se desconhece que indícios de simulação e revezamento societário foram apresentados, todavia, em sede de medida liminar cautelar, tais indícios devem vir acompanhados de elementos mais concretos e individualizados, o que, na presente
hipótese, não se verifica com suficiência.

Ademais, não há omissão ou contradição na decisão recorrida que justifique a retratação pretendida pelo agravante, sendo inviável, neste momento processual, presumir a responsabilidade tributária da recorrida sem o regular contraditório e ampla produção probatória.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática
guerreada
.

É
o
voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025